Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713787-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMELIA MELO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA AMÉLIA MELO DE OLIVEIRA SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, sem sede do cumprimento de sentença n. 0714605-54.2022.8.07.0005, que ajuizou em desfavor do Banco do Brasil e do BRB Banco de Brasília S/A, indeferiu a extensão da gratuidade de justiça ao seu causídico, e determinou o recolhimento das custas, referentes à fase de cumprimento de sentença, em relação ao valor dos honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID. 57601940), alega que o entendimento de que a gratuidade não é extensível ao patrono da parte está desatualizado, e viola o entendimento mais moderno em relação à interpretação dos regramentos legais e jurisprudenciais. Acrescenta que a exigência de recolhimento de custas referentes aos honorários advocatícios, mesmo diante da concessão da gratuidade de justiça, configura flagrante violação aos princípios da gratuidade e da igualdade processual. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinado o prosseguimento no cumprimento de sentença de forma conjunta com o débito principal, dispensando a causídica de recolher custas processuais. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia do presente agravo consiste em verificar a possibilidade de extensão ao advogado dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao jurisdicionado. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em regra, o benefício da gratuidade de justiça é pessoal e não se estenderá ao advogado da parte quando o cumprimento de sentença se limitar à obrigação referente aos honorários sucumbenciais, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO LITIGANTE. NÃO EXTENSÃO AO ADVOGADO DA PARTE CONTEMPLADA. DIREITO PESSOAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade" (AgInt no AREsp 1742437/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021). 2. "Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado" (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021). 3. Recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1959529 SP 2021/0290578-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (grifo nosso) Contudo, no caso em apreço, o cumprimento de sentença tem múltiplos objetos, e os honorários estão acessoriamente associados ao valor principal, do qual a parte é credora. Percebe-se que o objeto do cumprimento de sentença (ID. de origem n. 180788542) se refere às obrigações de pagar no importe de R$ 11.652,14 (onze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), consoante acórdão de ID. de origem n. 180753872. Ademais, a tabela atualizada de débitos, contida no Id. de origem n. 180793895, demonstra que os honorários de 10% resultam em R$ 1.371,22 (mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos). O valor fora obtido após correção e atualização monetária. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar a possibilidade da extensão do benefício ao advogado. Com esses argumentos, tenho como configurados os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, o agravante, no curso do processo originário, ficará obrigado a recolher as custas processuais, não obstante a parte por ele representada seja beneficiária da gratuidade de justiça – gratuidade deferida pela r. decisão de ID. de origem n. 142474316 e reconhecida no acórdão ID. 180753872. Assim, como o cumprimento de sentença originário não se restringe à verba honorária, a contrario sensu, conclui-se que é desnecessário o recolhimento de custas processuais pela advogada daquela que é beneficiária da justiça gratuita. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Oficie-se à Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 às 09:36:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora